Tribunal: TJMT
Processo: 1006738-62.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006738-62.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENESIA GALDINO DE SOUZA - CPF: 029.243.941-55 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimos consignados, condenando o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da conduta, o grau de culpa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o objetivo punitivo-pedagógico.

4. O montante fixado em R$ 4.000,00 pela instância de origem revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo elementos que justifiquem a majoração pretendida pela recorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a extensão do dano e os objetivos compensatório e punitivo-pedagógico, não havendo razão para sua majoração quando o montante arbitrado atende a tais critérios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.132.866, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Genésia Galdino de Souza, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, nos empréstimos 241214960 e 232208191, bem como condenando o Requerido a devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A Recorrente sustenta que o valor de R$4.000.00 (quatro mil) reais, relativo a indenização por danos morais deve ser majorado, pois insuficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Argumenta que tal valor não reflete adequadamente o sofrimento da recorrente, causado por descontos indevidos decorrentes de contratos fraudulentos, razão pela qual, pugna pela majoração para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso (id.

251677345).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, que é aposentada, alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, originados de dois contratos de empréstimo consignado, com os seguintes detalhes:

Contrato nº 241214960: 60 parcelas de R$ 27,10, totalizando R$ 1.626,00.

Contrato nº 232208191: 58 parcelas de R$ 34,10, totalizando R$ 1.977,80.

Relatou na inicial que não contratou tais empréstimos e nem autorizado terceiros a fazê-lo. Sustentou que houve fraude na contratação, sendo o banco responsável pelos danos, por falha na prestação do serviço, razão pela qual ajuizou a sobredita ação.

O Banco apresentou contestação, negando as acusações de fraude e a responsabilidade pelos descontos e alegando que os contratos foram formalizados conforme a legislação vigente.

Após o regular tramite do feito, foi proferida sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, o fazendo para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica estabelecida nos contratos de empréstimo consignado de n. 241214960 e 232208191;

b) CONDENAR a ré à devolução em dobro dos valores descontados da autora, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c) CONDENAR o banco réu ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

Dessa sentença recorre a parte Autora.

Com relação aos danos morais, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando-se os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesse aspecto, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesse contexto, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Com efeito, ressalta-se que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre reforçar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda em relação às ofendidas, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-las, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa feita, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) devidamente atualizado com os consectários legais, arbitrado pelo Magistrado de Primeiro Grau, mostra-se razoável e proporcional para o caso e deve ser mantido.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, mantendo-se, dessarte, incólume, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024